Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.PRELIMINAR REJEITADA. MATRÍCULA EM COLÉGIO MILITAR. DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE PROVA DE SELEÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL.

1. A sentença apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos e argumentos articulados por ambas as partes, em observância aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, do CPC e 93, inciso IX, da CF. Logo, a insurgência dos apelantes contra o acerto ou não dos fundamentos da sentença, e sua adequação ao ordenamento jurídico, é matéria afeta ao mérito do recurso, e que não a inquina de nulidade, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A dispensa de processo seletivo na instituição educacional administrada pela PMDF deve ser interpretada restritivamente, sob pena de violação dos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade, que regem a administração pública. Desse modo, inadequada a ampliação da hipótese do art. 49, parágrafo único, da Lei n. 9.394/96, c/c, art. 1o, caput, da Lei n. 9.536/97, pois aplicável apenas ao ensino superior.
3. Da mesma forma, inaplicável o Regulamento dos Colégios Militares (R-69), porquanto tem o fim de reger o funcionamento de instituições vinculadas à União, não se verificando omissão legislativa que autorizaria a aplicação da analogia, já que há decreto distrital que enumera as hipóteses de dispensa do processo seletivo para ingresso.
4. Os apelantes afirmam se enquadrarem na hipótese do inciso II do artigo 9o do Decreto n. 37.786/2016, em virtude de terem estudado no Colégio da Polícia Militar do Ceará, antes da transferência do genitor para localidade desprovida de instituição congênere. Entretanto, o fato de terem estudado em algum momento da vida acadêmica em colégio militar não configura uma das situações descritas no normativo.nAdemais, não há prova de que o desligamento da instituição de ensino de natureza militar situada em Fortaleza/CE se deu por circunstâncias alheias à sua vontade
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.